Tribunal: STF
Processo: Rcl 86873
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição nº 183.325/2025 (eDOC 47 – ID 491ef2fb), por meio da qual a reclamante sustenta que a autoridade reclamada descumpriu a decisão proferida nestes autos, a qual cassou integralmente o ato reclamado e todos os seus efeitos patrimoniais, determinando que outro fosse proferido, levando em consideração o entendimento firmado no Tema 1232 do STF.
Afirma que o Juízo de origem, ao proferir nova decisão, manteve a reclamante no polo passivo de execuções relativas a processos dos quais ela não participou na fase de conhecimento, em afronta à determinação proferida nesta reclamação, sob o fundamento de que teria sido oportunizado o contraditório.
Por fim, requer, em caráter liminar, “imediata suspensão dos efeitos da nova decisão proferida no âmbito do REEF vinculado ao processo n. 0000001- 11.2017.5.09.3365, especialmente da ordem que determinou a intimação de terceiros para cessarem os depósitos diretos à Reclamante e realizarem o repasse das contribuições à conta vinculada ao referido REEF, bem como a suspensão de quaisquer atos constritivos dela decorrentes, até ulterior deliberação deste Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 47, p. 6-7)
No mais, pede o seguinte:

(ii) no mérito, seja reconhecido o descumprimento da decisão monocrática proferida na presente Reclamação Constitucional, com a consequente cassação do novo ato decisório emanado pelo Juízo da Divisão de Apoio à Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, por violação à autoridade desta Corte e à tese fixada no Tema 1.232 da Repercussão Geral; 
(iii) como decorrência necessária do acolhimento do pedido anterior, seja determinado ao Juízo reclamado o estrito e imediato cumprimento do comando já proferido por esta Suprema Corte, com a exclusão da Reclamante de todas as execuções reunidas no REEF das quais não tenha participado da fase de conhecimento, vedada a criação de exceções interpretativas, até a efetiva e integral observância dos pressupostos definidos no Tema 1.232 da Repercussão Geral; e 
(iv) seja determinada a revogação de todos os atos constritivos praticados com fundamento no novo ato decisório, inclusive aqueles que determinaram bloqueios, retenções, redirecionamento de créditos ou repasses por terceiros, com o imediato restabelecimento da situação anterior.

É o relatório.
Decido.
Rememoro que a presente reclamação foi ajuizada pela Convenção da Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus no Estado do Paraná (CIEADEP) contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos da ExtTAC trabalhista nº 0000001- 11.2017.5.09.3365, atualmente designado como REEF.
Em 19.11.2025, julguei procedente a reclamação para cassar integralmente o ato reclamado e todos os seus efeitos patrimoniais, determinando que outro seja proferido, levando em consideração o entendimento firmado no Tema 1232 do STF.
Em atenção à determinação anteriormente proferida, a autoridade reclamada proferiu nova decisão, nos seguintes termos:


“Considerando a decisão da Reclamação 86.873, que determinou que outra decisão fosse proferida em substituição à cassada por divergir do entendimento fixado no Tema 1232 do STF, passo a decidir. 
Em 02/06/2023, foi instaurado o REEF - Regime Especial de Execução Forçada contra a AEADEPAR - Associação Educacional das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná e a CIEADEP - Convenção das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Paraná em razão das inúmeras execuções existentes neste Regional contra as Executadas. 
Desde então, a CIEADEP informou o interesse em resolver amigavelmente o pagamento das execuções, no entanto, devido ao elevado valor da dívida, o montante pago a título de acordos realizados não foi suficiente para a quitação da dívida em tempo razoável. 
Com a manifestação de diversos exequentes requerendo o prosseguimento da execução, vieram os autos conclusos. 
Pois bem. 
Neste contexto, a decisão da Reclamação de nº 86.873 determinou a exclusão das execuções em que não observados os pressupostos do Tema 1232, ressalvando expressamente que esta Reunião de Execuções poderia prosseguir naquelas em que a CIEADEP figurou como parte no processo de conhecimento.  
Em fiel cumprimento a essa determinação, foi elaborada uma nova planilha pelo Juízo, a qual reúne tão somente as execuções nas quais a CIEADEP participou da fase de conhecimento (Id. 1f7815d), na qual se constata que a dívida reunida ultrapassa a expressiva cifra de R$ 19 milhões (dezenove milhões de reais).  
Paralelamente, e em estrita observância ao tema 1232, foi preparada uma segunda planilha (Id. bde0c77), abrangendo os processos em que a CIEADEP foi incluída na fase de execução, com a devida oportunidade de defesa, e nos quais já ocorreu o trânsito em julgado. Este rol de execuções soma aproximadamente R$ 2,5 milhões (dois milhões e quinhentos mil reais).
Embora se reconheça a formalização de acordos pontuais por parte da executada, revela-se imperativo destacar que um número substancial de execuções permanece pendente de satisfação. Essa conjuntura impõe a necessidade de adoção de medidas executivas mais incisivas e eficazes para a plena resolução dos créditos em tela. 
Em análise do estatuto da CIEADEP, notadamente do seu art. 113, caput e parágrafo único, constata-se que a entidade recebe contribuições mensais de seus filiados, equivalentes a 2% de sua receita mensal, com vencimento até o dia 10 de cada mês.  
Considerando a insuficiência dos valores depositados nos autos para a satisfação do crédito exequendo, impõe-se, neste momento, a decretação da penhora de créditos em mãos de terceiros, especificamente os valores adimplidos mensalmente pelos filiados à CIEADEP.  
Portanto, DETERMINA-SE a intimação das igrejas filiadas à CIEADEP para que cessem os depósitos diretos à executada e realizem o imediato repasse das contribuições em conta vinculada a este REEF, até o dia 10 de cada mês. 
Cumpre asseverar que o descumprimento desta ordem judicial poderá configurar o crime de desobediência, tipificado no art. 330 do Código Penal, sem prejuízo da incidência de outras sanções legais cabíveis, em especial as previstas no art. 139, inciso IV, e nos arts. 856, §§ 2º e 3º, todos do Código de Processo Civil. 
DETERMINA-SE à Secretaria que certifique quais filiadas da CIEADEP não constituíram advogados nos presentes autos. 
Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos para análise e decisão a respeito dos Embargos de Declaração opostos e das demais manifestações pendentes. 
Por ora, face à ineficácia do bloqueio de numerário em contas bancárias da CIEADEP (CNPJ: 78.552.817/0001-60) realizado por meio do convênio SISBAJUD, LEVANTE-SE a restrição realizada. Por fim, DETERMINA-SE à Secretaria que proceda à comunicação às Varas de origem dos processos que foram excluídos deste REEF, em virtude de determinação do E. Supremo Tribunal Federal, com o consequente cancelamento do sobrestamento processual, ficando a cargo dos respectivos exequentes o prosseguimento individual das execuções. (eDOC 48 - ID 1ab6dfb1)

Como visto, foi determinada a exclusão da reclamante das execuções referentes a processos dos quais não participou da fase de conhecimento. Contudo, ela foi mantida naqueles em que, embora incluída no polo passivo apenas na fase de execução, lhe teria sido oportunizado o exercício do direito de defesa e nas quais já tinha ocorrido o trânsito em julgado.
Pois bem.
Conforme já demonstrado anteriormente, o Plenário desta Corte, recentemente, finalizou o julgamento do mérito do RE 1.387.795, Rel. Min. Dias Toffoli, paradigma do Tema 1232 da repercussão geral, tendo fixado a seguinte tese:

“1 - O cumprimento da sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar na petição inicial as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nesta hipótese, a presença dos requisitos legais; 
2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista ao terceiro que não participou do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 
3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”

Confira-se a ementa do referido julgado:

“Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Tema nº 1.232. Direito processual civil e do trabalho. Possibilidade de inclusão no polo passivo de execução trabalhista de empresa integrante do mesmo grupo econômico da parte executada que não tenha participado da fase de conhecimento. Responsabilidade solidária (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º). Teoria do empregador único. Ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Necessidade de se instaurar incidente de desconsideração de personalidade jurídica, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017. Ausência de violação da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) e da Súmula Vinculante nº 10. Interpretação fundada somente em normas celetistas e em suas particularidades. Análise que não adentra no art. 513, § 5º, do CPC, que nem implicitamente é considerado incompatível com a Constituição. Conhecimento e provimento do recurso extraordinário. 1. A despeito de toda a controvérsia existente na doutrina especializada e na jurisprudência trabalhista quanto à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, diante da teoria do empregador único e da responsabilidade solidária das empresas integrantes de grupo econômico (CLT, art. 2º, §§ 2º e 3º), o redirecionamento da execução à empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da reclamada e que não tenha participado da fase de conhecimento não prescinde – e nunca prescindiu – da observância dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, por meio de um procedimento mínimo, padronizado, que permita à empresa chamada a integrar a lide a oportunidade de se manifestar previamente, produzir as provas pertinentes e participar de eventual recurso. Hoje, tal rito é o do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, previsto nos arts. 133 a 137 do CPC, com as modificações constantes do art. 855-A da CLT. Mas, mesmo antes da Reforma Trabalhista de 2017, que introduziu o citado art. 855-A na CLT, já era de se aplicar, ainda que subsidiariamente, o procedimento descrito nos arts. 133 a 137 do CPC a tais hipóteses, sob pena de ofensa das aludidas garantias constitucionais. 2. A desconsideração da personalidade jurídica para atingir o grupo econômico deve ser realizada com a devida cautela e razoabilidade, prevenindo sua utilização de forma indiscriminada, a qual tem sérios impactos sobre a atividade empresarial por atingir um de seus aspectos fundamentais, a segurança jurídica. Apenas situações excepcionais, qualificadas pelo abuso da personalidade jurídica, devem motivar sua desconsideração, visto que a manutenção da aludida ficção jurídica é aspecto basilar ao desenvolvimento da atividade empresarial, e, consequentemente, de sua função social. Decorre do art. 170 da Constituição de 1988 a necessidade de se conciliarem a valorização do trabalho humano e o princípio da livre iniciativa, ambos fundamentos da ordem econômica. É preciso harmonizar a garantia do crédito trabalhista, tão cara à dignidade do trabalhador, com a necessidade de se preservar a empresa contra incursões desarrazoadas em seu patrimônio. 3. O redirecionamento da execução trabalhista a corresponsável tem como fundamento o reconhecimento da responsabilidade solidária das empresas integrantes do mesmo grupo econômico, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, da CLT, estando fundada tão somente em juízo interpretativo das normas celetistas, que possuem suas particularidades. Não há, pois, violação do art. 97 da Constituição ou da Súmula Vinculante nº 10 quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise do art. 513, § 5º, do CPC, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas, sem cogitar de incompatibilidade daquele dispositivo, de aplicação geral, com a Constituição. Precedentes: Rcl nº 52.864-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22; Rcl nº 52.649-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22. 4. No caso concreto, a recorrente foi incluída no polo passivo da lide na fase de execução trabalhista, embora não tenha participado da fase de conhecimento e não tenha sido instaurado incidente de desconsideração de personalidade jurídica, só tendo oportunidade de apresentar razões por ocasião dos embargos à execução e observadas as restrições próprias dessa via, motivo pelo qual se há de reconhecer o flagrante desrespeito a suas garantias constitucionais, ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, sendo nulos, por conseguinte, os atos executivos praticados em seu desfavor pela Justiça do Trabalho. 5. Recurso extraordinário do qual se conhece e ao qual se dá provimento, fixando-se a seguinte tese de repercussão geral: “1 - O cumprimento de sentença trabalhista não poderá ser promovido em face de empresa que não tiver participado da fase de conhecimento do processo, devendo o reclamante indicar, na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis solidárias contra as quais pretende direcionar a execução de eventual título judicial, inclusive nas hipóteses de grupo econômico (art. 2°, §§ 2° e 3°, da CLT), demonstrando concretamente, nessa hipótese, a presença dos requisitos legais; 2 - Admite-se, excepcionalmente, o redirecionamento da execução trabalhista a terceiro que não tenha participado do processo de conhecimento nas hipóteses de sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) e abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), observado o procedimento previsto no art. 855-A da CLT e nos arts. 133 a 137 do CPC; 3 - Aplica-se tal procedimento mesmo aos redirecionamentos operados antes da Reforma Trabalhista de 2017, ressalvada a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”. (RE 1387795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO, DJe 10.12.2025)

Como se observa, ficou estabelecido que o cumprimento da sentença trabalhista somente pode ser direcionado contra empresas que tenham participado da fase de conhecimento, sendo obrigatório ao reclamante indicar, já na petição inicial, as pessoas jurídicas corresponsáveis, inclusive nos casos de grupo econômico, mediante a demonstração dos requisitos legais.
Excepcionalmente, admite-se o redirecionamento da execução a terceiros que não tenham integrado o processo, nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica, desde que observado o procedimento previsto para o “Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica”, no termos do art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC. 
Desse modo, entendo que a simples oportunidade de defesa não é suficiente para  justificar a manutenção da CIEADEP nas execuções das quais não figurou como parte no processo de conhecimento, sendo indispensável a observância do procedimento previsto no art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC,  nas hipóteses de sucessão empresarial ou de abuso da personalidade jurídica.
Por fim, cumpre registrar que, no julgamento do Tema 1232, também ficou expressamente assentada “a indiscutibilidade relativa aos casos já transitados em julgado, aos créditos já satisfeitos e às execuções findas ou definitivamente arquivadas”.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o ato reclamado no ponto em que manteve a  CIEADEP no polo passivo das execuções trabalhistas relativas a processos dos quais não participou da fase de conhecimento, sem a observância dos requisitos previstos no Tema 1.232 da Repercussão Geral. Ressalto, em especial, a necessidade de observância do procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 855-A da CLT e dos arts. 133 a 137 do CPC), quando configurada sucessão empresarial (art. 448-A da CLT) ou abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC).

Comunique-se.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente